Tribunal: TJPA
Processo: 0006573-79.2014.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0006573-79.2014.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO NA REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO INTENTADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO PELO RECORRIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA ALTERADA. VIABILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NO ÂMBITO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA PELO PROCON, DECORRENTE DE SEU PODER DE POLÍCIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. OBSERVÂNCIA AO LIMITE LEGAL E AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS QUE POSSAM VIR A INFIRMAR A DECISÃO IMPUGNADA.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de cinco a doze de agosto do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Célia Regina de Lima Pinheiro (Vogal) e Rosileide Maria da Costa Cunha (Vogal).

Julgamento presidido pela Desembargadora Maria Elvina Gemaque Taveira.

Belém/PA, data e hora registradas pelo sistema.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra decisão monocrática de minha lavra constante no id. 17645825, págs. 1/12, que deu provimento ao recurso de apelação interposto pela ora agravante e, em remessa necessária,
alterou a sentença,
tendo a ementa do julgado impugnado assim lavrada,
in verbis
:

“
EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. VIABILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NO ÂMBITO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA PELO PROCON, DECORRENTE DE SEU PODER DE POLÍCIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. OBSERVÂNCIA AO LIMITE LEGAL E AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA ALTERADA NOS TERMOS DO PROVIMENTO RECURSAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.
”

Inconformado com a decisão monocrática, a recorrente interpôs o presente recurso de agravo interno (id. 18019714, págs. 1/8), havendo, em suas razões, sustentado, em síntese, a necessidade de reforma da decisão agravada.

Alega a agravante que, no caso, restam ausentes os requisitos autorizadores da inversão do ônus da prova.

Aduz que existem outras razões que levam à nulidade da CDA objeto da demanda, uma vez que esta não indicou a forma do cálculo de juros de mora, multa de mora e de correção monetária, de modo a não cumprir os requisitos estabelecidos pelo Código Tributário Nacional no art. 202 e no art. 2º, § 5º da Lei nº 6.830/80.

Por fim, requer seja conhecido e provido o presente recurso de agravo interno para que seja reformada a decisão monocrática e mantida a extinção da ação de execução fiscal.

O agravado apresentou contrarrazões ao agravo interno (id. 18912901, págs. 1/14), sustentando, em síntese, a manutenção da decisão agravada.

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento.

É o relatório do essencial.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso de agravo interno, pelo que passo analisá-lo.

Após análise dos autos, observa-se que o inconformismo da recorrente não merece prosperar, visto que não logrou trazer nenhum elemento apto a infirmar a conclusão adotada na decisão hostilizada.

Com efeito, a controvérsia meritória suscitada pela agravante foi devidamente apreciada na decisão recorrida. No julgado, restou consignado a viabilidade de inversão do ônus da prova no âmbito do processo administrativo, bem como ser legítimo
a imposição pelo PROCON de multa a empresas, por infração ao Código de Defesa do Consumidor decorrente do poder de polícia que lhe é conferido, tendo sido a decisão agravada baseada em precedentes oriundos deste Egrégio Tribunal de Justiça, Tribunais Pátrios e do STJ que bem se mostraram aplicáveis à questão objeto de análise, não havendo razões para a modificação da decisão guerreada.

De qualquer forma, os fundamentos da agravante não se revelaram suficientes para alteração do que fora decidido antes, conforme se pode verificar pela leitura dos trechos do julgado impugnado a seguir reproduzidos:

“...

Inicialmente, acerca da inversão do ônus da prova, observa-se que, em nosso direito, tal instituto tem previsão na regra geral do art. 373, I e II, do CPC/15, naquilo que chamamos distribuição estática do ônus da prova. Em casos específicos, como na hipossuficiência do consumidor, temos a aplicação do art. 373, § 1º, do mesmo Estatuto e do art. 6º, VIII, do CDC, o qual estabelece como direito básico do consumidor a facilitação de seus direitos com a devida inversão do ônus da prova. Vejamos:

Art. 373 (...)

...

Desse modo, a natureza jurídica do instituto da inversão do ônus da prova tem por fim facilitar a defesa dos direitos do consumidor e seria ilógico limitar a aplicação desse direito ao âmbito judicial em detrimento do processo administrativo, quando o consumidor figurar na condição de hipossuficiente e suas alegações forem verossímeis,

Assim, a partir de uma interpretação dos dispositivos acima mencionado, conclui-se que a inversão do ônus da prova é medida que se impõe na seara administrativa, não sendo possível mitigar esse privilégio da parte vulnerável da relação consumerista, pois seria contrário a todo sistema de proteção e defesa do consumidor instituído pelo CDC.

Nesse sentido:

...

Portanto, não há que se falar em violação ao princípio do devido processo legal à inversão do ônus da prova porventura operada no âmbito administrativo.

De mais a mais, no caso, não há o vício referente à distribuição do ônus da prova, haja vista que sequer houve decisão administrativa acerca da inversão na forma descrita na sentença, inexistindo, portanto, razões para a declaração de nulidade pronunciada pelo juízo de origem.

Dessa maneira, merece reforma o julgado de 1º grau na parte que anulou a multa sob o fundamento da existência de vício referente à inversão do ônus da prova aplicada no processo administrativo.

No que diz respeito ao valor da multa aplicada pelo Procon a apelada tece alguns comentários.

Ressalto que o Procon é o órgão legítimo para a imposição de multa a empresas, por infração ao Código de Defesa do Consumidor decorrente do poder de polícia que lhe é conferido.

Pacificando a questão sob análise, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

...

Nessa linha de entendimento, cito, igualmente, precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça e dos tribunais pátrios, no mesmo sentido, a seguir reproduzidos:

...

Além do que, o Procon, no exercício de suas atividades fiscalizatórias e coercitivas, pode aplicar multa, cabendo ao Poder Judiciário apenas analisar a legalidade da decisão, sem interferir no mérito administrativo, sob pena de intervenção ao princípio da Separação dos Poderes.

Desta forma, diante da possibilidade de o Procon aplicar multa, analisaremos o quantum estipulado, para saber se está ou não de acordo com os parâmetros previstos em lei.

Analisando a decisão administrativa (id. 2645977, págs. 7/11 e id. 2645978, págs. 1/9), obsrva-se que o órgão consumerista ao aplicar a multa usou como base o Decreto Municipal n° 186/2003 (grupo III, alínea “a”, e “p” do anexo), senão vejamos:

...

De mais a mais o Código de Defesa do Consumidor dispõe sobre a proteção do consumidor e estabelece em seu artigo 55 e seguintes as sanções administrativas por infração às normas nele previstas.

In casu,
constato que ao final do processo administrativo, a empresa recorrida foi condenada ao pagamento de multa no valor originário de R$ 16.500,00 (dezesseis mil e quinhentos reais), nos termos do art. 12, VI, e art. 18, I, do Decreto nº 2.181/97 c/c art. 6º, art. 22 e art. 56, I, do CDC, conforme processo administrativo. Os dispositivos mencionados possuem o seguinte teor:

...

Assim sendo, o valor da multa aplicada encontrou amparo legal previsto na legislação pertinente.

No que diz respeito ao valor da multa aplicada pelo Procon à apelada, percebe-se adequado, diante da gravidade do ato lesivo, em conformidade com os critérios estabelecidos na legislação regedora da matéria.

Portanto, legítima a aplicação de multa pelo Procon no intuito de evitar que conduta considerada ilegal e abusiva volte a ser adotada pelo fornecedor no mercado de consumo.

Tal situação, diante disso, impõe a desconstituição da sentença.

...”.

Neste mesmo sentido, colaciono julgados que refletem o entendimento esposado:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS TERMOS DA SENTENÇA E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, OBSTACULIZOU O DIREITO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. SEM RAZÃO. PRECEDENTES DO TJPA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1
. A multa foi aplicada em processo administrativo regular com garantia ao contraditório e ampla defesa bem como correta inversão do ônus da prova que também pode ser utilizado na via administrativa, em razão de autuação feita pelo PROCON - Parauapebas, em decorrência dos danos causados à consumidora que teve sua energia cortada quando em discussão cobrança de faturas de energia elétrica. Precedentes TJPA
.

2. Recurso conhecido e improvido. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000085-11.2014.8.14.0040 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 27/03/2023 ).” (grifei)

“REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL JULGADO PROCEDENTE PARA ANULAR A MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL EM DECORRÊNCIA DE SUPOSTO VÍCIO NA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA APLICADA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. ACOLHIDA. LEGALIDADE DA MULTA APLICADA. OBSERVÂNCIA AO LIMITE LEGAL E AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a sentença que anulou a multa administrativa aplicada pelo PROCON Municipal de Parauapebas, em decorrência de vício existente na inversão do ônus da prova aplicada no processo administrativo.

2. Não houve inversão do ônus da prova no decorrer do processo administrativo, inexistindo, portanto, razões para a declaração de nulidade pronunciada pelo Juízo de origem.

3. Acerca da distribuição do ônus da prova no processo administrativo, constata-se que a Apelada deixou transcorrer in albis o prazo para apresentar contestação, sendo declarada revel e confessa (Num. 2858105 - Pág. 1) ensejando a procedência da reclamação realizada pela consumidora e consequente aplicação da multa pelo PROCON municipal. Assim, não há o vício referente à distribuição do ônus da prova, haja vista que sequer houve decisão administrativa acerca da inversão na forma descrita na sentença.

4.

É possível constatar que foi oportunizado à Apelante o exercício do contraditório e ampla defesa no decorrer do processo administrativo, inexistindo ainda, a alegada irregularidade na distribuição do ônus da prova conforme exposto acima, não tendo a Recorrente se desincumbido do ônus da prova de demonstrar que de fato houve o consumo do serviço de fornecimento de energia cobrado.

5. Estando evidenciada a abusividade da cobrança realizada pela Apelada, não há irregularidade na penalidade de multa aplicada pelo Procon em decorrência da prática abusiva, por infringência à norma consumerista, notadamente os incisos III, IV e X do art. 6º do CDC e art. 12, VI do Decreto 2181/97.

6. O valor da multa foi fixado dentro do parâmetro legal, não havendo desrespeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como, restam devidamente observados os princípios que regem o processo administrativo.

7. Recurso conhecido e provido, para reformar a sentença e julgar improcedente os embargos à execução. (TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0006574-64.2014.8.14.0040 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – Tribunal Pleno – Julgado em 19/10/2020).”

Desse modo, não sendo a linha argumentativa apresentada pela agravante capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado guerreado, pelo que deverá ser mantido.

Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno interposto.

É o voto.

Atente a Secretaria para que as publicações sejam feitas exclusivamente no nome do advogado André Luiz Monteiro de Oliveira, OAB/PA nº 17.515, conforme requerido no id. 18019714, pág. 8.

Belém/PA, data e hora registradas pelo sistema.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 15/08/2024